Tribunal: TJPA
Processo: 0015694-61.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015694-61.2013.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELIANA LOPES DOS SANTOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6, INCISO I, 12 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR. PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO MATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE A AUTORA E O EX-SEGURADO FALECIDO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2. O conjunto probatório dos autos indica que a autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, a recorrida juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição da autora de esposa e beneficiária do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

3. Apelação Cível conhecida e desprovida.

4. Sentença confirmada em sede de Reexame Necessário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0015694-61.2013.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelo e negar-lhe provimento, e confirmar a sentença mediante Remessa Necessária
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), 18

de outubro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de fazenda Pública de Belém que, nos autos da
Ação Ordinária de Pensão por Morte
n°
0015694-61.2013.8.14.0301, proposta por
ELIANA LOPES DOS SANTOS DE SOUZA,

julgou procedente o pedido postulado pela autora, condenando o IGEPREV ao pagamento de pensão por morte em favor da autora, com fundamento na demonstração de sua condição de beneficiária e esposa do ex-segurado falecido em 2012, condenando-o, ainda, ao pagamento dos valores retroativos a contar da data do requerimento administrativo, com observância ao prazo prescricional quinquenal, fixando o pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Face a decisão, o

IGEPREV

interpôs recurso de apelação
argumentando ser condição para a concessão da pensão, a existência de relação matrimonial à data do óbito, o que,
in casu ̧
não teria restado comprovado, uma vez que a recorrida não teria evidenciado a existência de residência em comum com o ex segurado.

Sustenta não bastar a mera apresentação de certidão de casamento para comprovar a existência fática do casamento, há também de ser caracterizada a dependência econômica em relação ao ex-segurado.

Nestes termos, requereu o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de piso.

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob Id.
4999266 – pág. 2.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2° Grau apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso para que seja mantida a sentença prolatada em todos os seus termos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária e do recurso de Apelação e passo a apreciá-los.

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo IGEPREV a fim de reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados pela autora, ora apelada, de concessão do benefício de pensão por morte em razão do falecimento do seu companheiro e de recebimento dos valores retroativos a contar da data do requerimento administrativo.

O recorrente em seu apelo, argumenta, em suma, a ausência de comprovação de efetiva relação matrimonial, alegando que a documentação apresentada é insuficiente para comprovar o que se alega, não fazendo jus à concessão do benefício de pensão por morte.

A sentença guerreada julgou procedente o pedido de concessão do benefício, com fundamento na demonstração pela autora/apelada de sua condição de esposa e beneficiária do ex-segurado, tendo direito ao benefício pretendido, conforme preceitua a Lei Complementar n° 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará.

O cerne recursal consiste em verificar se a parte autora/apelada, ELIANA LOPES DOS SANTOS DE SOUZA, comprovou a relação marital com o ex-segurado Raimundo Nonato Viana de Souza, servidor público estadual falecido em 17 de fevereiro de 2012, capaz de assegurar-lhe o direito à percepção da pensão por morte, de acordo com as exigências previstas na LC n° 39/2002 no âmbito do Estado do Pará.

Pois bem.
Quanto à concessão do benefício de pensão por morte, inegável que deve ser aplicável a legislação em vigor na data do óbito do segurado, conforme o Enunciado da Súmula nº 340 do STJ e em atenção ao princípio do
tempus regit actum
por se tratar de relação previdenciária
.

Na hipótese, destaca-se que o benefício pretendido está previsto no artigo 3º da Lei Complementar Estadual n° 039/2002, senão vejamos:

“Art. 3º O Regime de Previdência instituído por esta Lei compreende os seguintes benefícios:

(...)

II - Quanto aos dependentes:

a) Pensão por morte do segurado;”

Sobre a matéria discutida, acerca da concessão da pensão por morte à esposa e sobre os dependentes do segurado, importa transcrever o disposto nos artigos 6°, inciso I e 25, ambos da Lei Complementar n° 39/2002, aplicáveis ao caso vertente, senão vejamos:

“Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I

- o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§
5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida

e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Art. 8.
A qualidade de segurado
do Regime de Previdência Estadual representa condição essencial para auferição de qualquer benefício previsto na presente Lei.

Art. 12.
A comprovação da união estável
, para o companheiro ou companheira
é imprescindível para efeito de inscrição no Regime de Previdência Estadual
”

Art. 25.
A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecid
o, ativo ou inativo,
definidos e limitados nos termos do art. 6º
e parágrafos desta Lei Complementar”. (grifei)

Pelos dispositivos legais citados, observa-se que para a concessão da pensão por morte a autora/apelada deve ser comprovada a existência de matrimônio à época do falecimento do ex-segurado para o recebimento do benefício requerido.

Do exame dos autos, verifico
que a
relação existente entre o ex-segurado e a autora/apelada restou devidamente comprovada pela instrução probatória carreada aos autos, considerando elementos que comprovam a relação marital, tais como a certidão de casamento, Declaração de adesão do IASEP e Declaração de Seguro de Vida que mencionam a Sra. Eliana como dependente do ex-segurado.

Nesse contexto, tendo em vista o acervo probatório produzido nos autos, restou comprovada a condição da apelada como cônjuge do falecido à época do óbito ocorrido no ano de 2012, nos termos da Lei Complementar n° 39/2002, razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeiro grau que reconheceu o seu direito ao benefício de pensão por morte.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência desta Corte de Justiça que corrobora o meu entendimento:

“PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO COMPANHEIRO. UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA
. VALOR DO BENEFÍCIO. EX-SEGURADA APOSENTADA. ART-25-A, INCISO I, LC 039/02. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1. O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido formulado pelo autor, para condenar o réu ao pagamento das parcelas vencidas desde a data do indeferimento administrativo, em 18/09/2013, corrigidos e acrescidos de juros a contar da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.Condenou, ainda, em honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa; 2.
A pensão por morte é benefício previdenciário devido ao companheiro, na constância da união estável, que é dependente da ex-segurada, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002;

3.
As provas dos autos, tais como Escritura Pública de Inventário e Partilha do Espólio da falecida, que no item 1.3, trata da união estável, ficou consignado que o autor/apelado viveu em regime de união estável, por 40 (quarenta) anos até a data do óbito de sua companheira e ex-segurada do IGEPREV, e, o Instrumento de Reconhecimento de União Estável com a assinatura reconhecida em cartório, dos filhos da ex-segurada, todos maiores e capazes;
4.

Comprovado o óbito, a condição de segurada da falecida e a de dependente do autor/apelado, é devido o benefício de pensão por morte;
5. O valor do benefício corresponderá a totalidade dos proventos percebidos pela servidora inativa na data anterior a do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite; 6. Juros e correção monetária devem seguir a sorte dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame necessário, sentença alterada para adequar os juros e a correção monetária. (1809793, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-06-04)

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
UNIÃO ESTÁVEL CONFIGURADA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO APENAS PARA ATUALIZAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. 1.
Para fins previdenciários, a comprovação da união estável pode se dar por qualquer meio robusto e idôneo de prova, não se esgotando no contrato escrito registrado ou não em cartório (preferencial para disciplinar o regime e a partilha de bens) ou na sentença judicial declaratória.

2.
A relação existente entre o ex-segurado e a autora (apelante/apelada) restou devidamente comprovada pela instrução probatória carreada aos autos. Viviam de maneira contínua e notória, com característica de união familiar.
3. Não obstante a relação de convivência com o ex-segurado tenha iniciado durante a constância do casamento com outra mulher, ela manteve-se após o falecimento da esposa, ocasião em que já não havia mais qualquer impedimento. 4. Não merece acolhimento o pedido de revisão da sentença para condenação do IGEPREV em danos morais, tendo em vista que não restaram devidamente comprovados nos presentes autos. 5. Mantido o percentual de honorários advocatícios arbitrado, visto que adequado aos critérios estabelecidos no art. 20, §3° do então vigente CPC/1973 e ao enunciado da súmula n° 111 do STJ. 6. Apelações conhecidas e não providas. Em sede de reexame necessário, sentença reformada para determinar a incidência dos juros de mora e correção monetária na forma prevista pelo STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905). Unanimidade. (2018.04865255-78, 198.666, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30)

ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE COTA-PARTE DA PENSÃO POR MORTE À COMPANHEIRA.
UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA COM A INTENÇÃO DE FORMAR UNIDADE FAMILIAR. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE FIGURAR COMO DEPENDENTE NA DECLARAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS. COABITAÇÃO COMO INDÍCIO E NÃO REQUISITO.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Demonstrada pelas provas dos autos a convivência pública, more uxório, contínua, duradoura e com intenção de formar unidade familiar com o instituidor da pensão, deve ser reconhecida a condição de companheira, da autora. Cumpridos os requisitos impostos pela legislação vigente, sendo afastada a obrigatoriedade de constar na Declaração de Beneficiários e a coabitação (apenas indício de convivência íntima), a demandante faz jus à cota-parte do benefício de pensão por morte, como requerido.
(2018.03211446-52, 194.094, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO LIMINAR
. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1
.
De acordo com o art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2.
O conjunto probatório dos autos indica que a autora preenche os requisitos para a concessão do benefício, a impetrante juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de união estável,

comprovando que é pensionista do falecido, sendo até mesmo reconhecida pelo órgão previdenciário federal. 3. Recurso conhecido e desprovido. Em Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos. (2018.03099824-74, 193.940, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-02, Publicado em 2018-08-03)”. (grifei)

Posto isto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença irretocável, nos termos da fundamentação acima lançada.

Sentença confirmada em
REMESSA NECESSÁRIA.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém(PA), 18

de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2021